Tribunal: TJPA
Processo: 0007581-65.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007581-65.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS WILLIAM GALUCIO DO NASCIMENTO, CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE RECURSO EM FACE DA MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO RECURSO. REQUERIDA A DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231, DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar: Havendo a interposição de três recursos de apelação contra a mesma sentença, impõe-se o não conhecimento do segundo, eis que exercido o direito de recorrer, acarretando a preclusão consumativa e a incidência do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

2. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. E ainda, o Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Assim, entendo como razoável a redução operada no caso concreto;

4. No concurso de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, aplica-se uma só delas, desde que seja a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP podendo ser aplicada cumulativamente desde que de forma justificada, o que não é o caso dos autos. Da leitura dos autos verifica-se ausência de fundamentação para aplicação das duas causas de aumento, devendo ser procedida à sua correção e consequente redução da pena para os Apelantes nos termos do voto.

6. Recurso parcialmente provido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS e LUCAS WILLIAM GALUCIO DO NASCIMENTO,
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou, respectivamente, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 46 dias-multa, e 11 anos e 6 dias de reclusão, e 47 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2ª-A, I, c/c artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Relata a peça acusatória, ao ID 6251244, que no dia 29.04.2020, por volta das 16h30min,

os denunciados subiram no ônibus da linha Maguari – Iguatemi, e logo anunciaram o assalto, sendo Carlos Augusto Pinto dos Santos quem utilizou a arma de fogo para ameaçar as vítimas.

Após subtraírem um aparelho celular da marca SAMSUNG, habilitado pela operadora TIM, IMEI 1 nº 352929093468951/01 e IMEI 2 nº 352930093468959/01, pertencente à vítima Rosimary Albarado Torres, e um aparelho celular marca SAMSUNG, habilitado pela operadora TIM, IMEI 1 nº 357389104778416/01 e IMEI 2 nº 357390104778414/01, pertencente à vítima Monique Mota Raiol, além de outros objetos de vítimas não identificadas, os denunciados desceram do ônibus e empreenderam fuga. O coletivo, que trafegava no sentido BR, seguiu até próximo ao Shopping Castanheira, onde o motorista acionou uma viatura da Polícia Militar e informou o ocorrido.

Assim, uma guarnição da PM formada por Márcio da Cunha Cardoso, Wildson Borges de Alexandria e Lucas de Aragão Andrade foi acionada via CIOP e, por meio das informações sobre os denunciados, encontrou o denunciado Lucas William Galucio do Nascimento em via pública, na Avenida Almirante Barroso com a Travessa Humaitá.

O denunciado Lucas William estava com um dos celulares roubados, confessou o crime e informou o endereço do denunciado Carlos Augusto, para onde a guarnição se dirigiu e o encontrou na posse do outro telefone celular subtraído. A arma de fogo já havia sido escondida, todavia também foi entregue pelo mesmo.

Dessa forma, ambos os denunciados foram presos em flagrante delito.

Por último, assevera a peça acusatória que a materialidade está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão. A Autoria se demonstra pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, bem como pelo interrogatório dos denunciados, que confessaram o delito.

Em
razões recursais
, ao ID 6251304, requer a defesa a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa no quantum de 1/6, a aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal, para que prevalece a causa que mais aumente a pena.

Em seguida, foram apresentadas novas razões recursais pela Defensoria Pública, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a redução da pena de multa, e a fixação do regime semiaberto.

Por fim, foram apresentadas novas razões recursais pela Defensoria Pública, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa no quantum de 1/6, e a aplicação da regra prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Em
contrarrazões,
ao ID 6251313, o digno representante do
Parquet
de 1º Grau, manifestou-se pelo
PROVIMENTO

PARCIAL
do recurso defensivo, para que seja aplicada apenas a majorante do emprego de arma de fogo, por não existir fundamentação concreta para aplicação conjunta das majorantes, e recalculada a pena de multa, fixando-se o regime semiaberto.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opina pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO

PARCIAL,
para que seja revisto o quantum adotado para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, e para que seja afastada a aplicação cumulada das majorantes do artigo 157, §2º, II, e §2ª-A, I, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença ora fustigada.

É o relatório. Feita a revisão.

Incluído em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR

1. Não conhecimento da segunda e terceira apelações interpostas pela defensoria

Ao compulsar os autos, é possível perceber que foram interpostas três apelações, por parte da Defensoria Pública, contra a mesma sentença. A primeira, encaminhada por e-mail na data de 16.10.2020 (fls. 361/378 - ID n. 6251304), com certidão de recebimento pela Secretaria (fl. 379).

Além disso, a Defensoria Pública interpôs novas razões recursais, sob o protocolo n. 2020.02710911-96 (fls. 381/395), na data de 26.11.2020, que foram juntadas aos autos em 30.11.2020 conforme carimbo na fl. 395.

E ainda, na data de 30.11.2020 houve protocolo de novas razões (fls. 396/408) por parte da Defensoria Pública, sob o protocolo n. 2020.02728971-42.

Como se vê, consta no processo 03 (três) recursos de apelação em face da mesma sentença condenatória, o que claramente afronta o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Ora, havendo a interposição de três recursos de apelação distintos para os mesmos apelantes, necessário recepcionar apenas as razões recursais apresentadas em primeiro plano, eis que trazidas pela Defensoria Pública devidamente habilitada desde o princípio, acarretando a preclusão consumativa para o segundo e terceiro recurso interposto, tardiamente e de maneira desnecessária.

Nesse sentido, também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE.
TRIBUNAL DO JÚRI. CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. - Grifei

2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018).

3. Agravo regimental de fls. 1.001/1.009 improvido e agravo de fls. 1.010/1.018 não conhecido.

(AgRg no REsp 1834604/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

Desta forma NÃO CONHEÇO do segundo e terceiro apelo interposto, em razão da preclusão consumativa, e passo a análise do mérito somente no que se refere à matéria levantada na primeira apelação às fls. 361/378.

MÉRITO

2. Redução de 1/6 (um sexto) para cada atenuante da confissão e da menoridade na data do fato

Os apelantes, em pedido comum a ambos, almejam que
sejam aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, devidamente reconhecidas pelo Juiz sentenciante, para reduzir a sua pena-base
, apenas afirmando que o Juiz deve obedecer o critério de redução de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, na forma preconizada pelo STJ.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a menoridade relativa e a confissão são circunstâncias que sempre atenuam a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso, donde se vê que o réu
CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS
possuía 20 (vinte) anos a quando do cometimento do delito, vide cópia de sua carteira de identidade às fls. 30 dos autos, enquanto que o réu
LUCAS WILLIAN GALUCIO DO NASCIMENTO
possuía 21 (vinte e um) anos a quando do cometimento do delito, vide Guia de Identificação Criminal da Polícia Civil às fls. 124 dos autos.

Assim, verifica-se que para o Apelante
Luca Willian
Não caberia a atenuante da menoridade relativa.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença, precisamente de fls. 341/342, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente realmente não utilizou as anteditas atenuantes no patamar e 1/6 (um sexto) e sim de 03 (três) meses, para cada atenuante, por ocasião da fixação da pena dos réus, na segunda fase da dosimetria da pena.

Ocorre que a reprimenda para
Carlos Augusto
restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (dez) dias-multa, e para
Lucas Willian
bem próximo disso, isto é, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a defesa pretenda a redução das penas não há que se falar em provimento, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o
STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4
, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Omissis
.

2.
Omissis
.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.'
[...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 STJ). Precedentes
. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo
impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ
, para redução da pena-base aquém do mínimo legal de um dos Apelantes.

Também, não merece provimento a insurgência do réu LUCAS WILLIAN GALUCIO DO NASCIMENTO em relação ao
quantum
de diminuição utilizado em razão da atenuante, pois já tinha 21 (vinte e um) anos na data do fato, e ainda, só teve sua pena atenuada em 03 (três) meses pela confissão.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e/ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda inicial em 03 (três) meses.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO – REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 – Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena na segunda fase da dosimetria, fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Quanto ao pedido de aplicação do Parágrafo Único, do art. 68, do CPB, na terceira fase da dosimetria da pena

Sustenta a Defesa, que o aumento pelas majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo deve ser um só, e não aplicados de forma cumulativa.

Razão lhe assiste.

Ora, quando presentes causas de aumento do § 2º e do §2º-A do art. 157 do Código Penal deve ser aplicado apenas um aumento e não dois cumulativamente, a não ser que devidamente justificado, poderá o aumento ser cumulativo.

Isso porque, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, diante do concurso de causas de aumento previstas na parte especial, aplica-se a mais aumente a pena:

"Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Assim, incorrendo as causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, deve ser aplicado tão somente o aumento relativo ao uso de arma de fogo.

A sentença vergastada resta assim ementada:

“
CONCLUSÃO:

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta da fundamentação,
CONDENO
os réus
CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS e LUCAS WILLIAM GALUCIO DO NASCIMENTO
, qualificados nos autos, nas penas dos
artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c 70, 1ª parte, ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:

QUANTO AO DENUNCIADO CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS:

Culpabilidade
normal a vista dos elementos disponíveis nos autos pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece
valoração neutra.
O denunciado responde a outro crime, de mesma natureza, porém é primário. Desse modo a circunstância judicial em questão merece
valoração neutra
; a respeito da
conduta e

personalidade
do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a
valoração neutra
; em relação aos
motivos do crime
, o réu alegou necessidades financeiras, porém poderia ter procurado outro meio de obtenção de ajuda financeira, que não a criminalidade, pelo que tenho como
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada; as
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a
valoração neutra
; as
consequências do crime
merece
valoração neutra
, tendo em vista que a
res furtiva
foi recuperada em sua totalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar.

Desta feita,
fixo a pena base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Presentes as atenuantes de ser o agente menor de 21 anos e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, I e III, “d”, do CP, razão pela qual
atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes a levar em consideração.

Ausente causas de diminuição de pena.

Comprovado nos autos a presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

No primeiro caso, aplico a causa de aumento de pena, em 2/3 (dois terços), de acordo com a nova redação introduzida pela Lei nº13.654/2018, que alterou o artigo 157, §2º, do CP,
pelo que fica a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
.

Em relação a segunda majorante, aumento de um terço (1/3), passando a pena do acusado a ser de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa
.

Fica ainda acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de duas vítimas,
resultando, assim, em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Sobre o tema:

“(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...).” (STJ, Pet 4530/RJ)

QUANTO AO DENUNCIADO LUCAS WILLIAM GALUCIO DO NASCIMENTO:

Culpabilidade
normal a vista dos elementos disponíveis nos autos pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de roubo. Com efeito o vetor em apreciação merece
valoração neutra.
O denunciado responde a outro delito, porém é primário, de modo que a circunstância judicial em questão merece
valoração neutra
; a respeito da
conduta e

personalidade
do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procede a
valoração neutra
; em relação aos
motivos do crime
, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a
valoração negativa

da
circunstância judicial
epigrafada; as
circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a
valoração neutra
; as
consequências do crime
merece
valoração neutra
, tendo em vista que a
res furtiva
foi recuperada em sua totalidade; o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar.

Desta feita,
fixo a pena base, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, razão pela qual
atenuo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) dia multa
.

Inexistem circunstâncias agravantes a levar em consideração.

Ausente causas de diminuição de pena.

Comprovado nos autos a presença de duas majorantes, uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

No primeiro caso, aplico a causa de aumento de pena, em 2/3 (dois terços), de acordo com a nova redação introduzida pela Lei nº13.654/2018, que alterou o artigo 157, §2º, do CP,
pelo que fica a pena em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Em relação a segunda majorante, aumento de um terço (1/3), passando a pena do acusado a ser de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 41 (quarenta e um) dias-multa
.

Fica ainda acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de duas vítimas,
resultando, assim, em 11 (onze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, e 47 (quarenta e sete) dias multa.

Sobre o tema:

“(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...).” (STJ, Pet 4530/RJ)

DAS DISPOSIÇÕES EM COMUM:

Observo que o período em que réus ficaram presos preventivamente não são suficientes para modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP), motivos pelos quais determino que a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em
FECHADO (art. 33, § 2º, “a”, do CPB).
(...)”

Da leitura que importa, verifica-se de plano, que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena, da própria leitura dos fatos não há na abordagem delitiva com relação às vítimas que justifique o referido aumento cumulado. Conforme entendimento do STJ, que até permite aplicação de duas causas de aumento de maneira simultânea, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 'possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes' (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.)

No caso em testilha,
não houve a devida justificativa devendo ser atendido o apelo defensivo
, para que seja aplicada somente um causa de aumento de pena afastando, assim, o constrangimento realizado na terceira fase de dosimetria da pena que aplicou cumulativamente o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em seguida, aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Colaciono para tanto, entendimento entendimento recente da Ministra Laurita Vaz sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(HC 635638 - SP (2020/0344471-0), Rel. Ministro MINISTRA LAURITA VAZ, DECISÃO MONOCRÁTICA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021.)

E ainda, sobre o assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO

1. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes.

2. '
No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
' (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

3.
Na espécie, não foram declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, mas apenas a sua configuração. Desse modo, deve incidir apenas o aumento mais grave (2/3) na dosimetria da pena.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020, sem grifos no original.)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

4.
No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento de forma sucessiva, tendo se limitado a ressaltar a incidência das três majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento cumulativo. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de limitar o incremento da pena na terceira fase a 2/3, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena, com extensão dos efeitos da ordem ao corréu David Almeida Moraes, com fundamento no art. 580 do CPP." (HC 583.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, sem grifos no original.)

Fixadas as premissas acima,
passo ao redimensionamento das penas dos Apelantes a partir da terceira fase da dosimetria da pena
.

1 - Quanto ao Apelante
CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS
que restando fixada, pelo juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria da pena em 4 (quatro) anos de reclusão, redimensiono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia a 1/30 (um e trinta) avos por entender que deve restar fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação acima apresentada, afasto o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de agentes, mas mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para o Apelante

CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS
de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Fica ainda acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de duas vítimas, resultando, assim, em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pena esta que passa a ser CONCRETA E DEFINITIVA.

Sobre o tema:

“(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...).” (STJ, Pet 4530/RJ)

Altero a fixação do regime inicial fechado para o SEMIABERTO, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, c.c. o art. 59, todos do Código Penal.

2 - Quanto ao Apelante
LUCAS WILLIAN GALUCIO DO NASCIMENTO
que restando fixada na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juízo
a quo
, em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, redimensiono a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia a 1/30 (um e trinta) avos por entender que deve restar proporcional.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação acima apresentada, afasto o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de agentes, mas mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para o Apelante

LUCAS WILLIAN GALUCIO DO NASCIMENTO de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Fica ainda acrescida a pena em 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, considerando-se a prática concreta e apurada do delito em face de duas vítimas, resultando, assim, em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pena esta que passa a ser CONCRETA E DEFINITIVA.

Sobre o tema:

“(...) O acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser aferido em função do número de delitos e, não, à luz do art. 59 do Código Penal. (...).” (STJ, Pet 4530/RJ)

Mantenho a fixação do regime inicial fechado para o ABERTO, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, c.c. o art. 59, todos do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando as penas nos termos acima descritos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022